Tribunal: TJDFT
Processo: 0711667-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711667-38.2021.8.07.0000 RECORRENTE: NORTE ENERGIA S/A, TORREÃO BRAZ ADVOGADOS RECORRIDA: CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CARÁTER PROVISÓRIO. INEXISTÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. DECISÃO MANTIDA. 1. A dívida objeto da cobrança não é incontroversa, o que afasta a aplicação do art. 523 do CPC, sobretudo quando o recurso especial pendente de julgamento debate a condenação dos exequentes, em favor da executada, em parcela considerável do débito exequendo e a executada, por sua vez, postula a compensação entre as dívidas. 2. Não havendo trânsito em julgado da condenação, aplica-se o disposto nos artigos 520 e seguintes, do CPC, que trata do cumprimento provisório de sentença. 3. Recurso desprovido. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 368 do Código Civil, e 343, §2o, 502 e 523, todos do CPC, pois houve formação de coisa julgada material sobre o direito objeto da reconvenção movida, sendo certo que a pretensão executiva das recorrentes é material e processualmente incontroversa, razão pela qual mostra-se cabível o cumprimento da sentença de forma definitiva. Pedem que as publicações sejam feitas em nome do advogado Antônio Torreão Braz Filho, OAB/DF 9.930 (id 30670849, pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1881052/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 28/10/2021). De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso a apontada violação aos artigos 368 do Código Civil, e 343, §2o, 502 e 523, todos do CPC. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou ser descabido o cumprimento definitivo da sentença, diante da ausência de trânsito em julgado do título executivo, fazendo constar que a dívida objeto da cobrança não é incontroversa. O reexame de tais fundamentos, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado das recorrentes, Antônio Torreão Braz Filho, OAB/DF 9.930. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012